Tribunal: TJSP
Processo: 2170696-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE SUSPENDEU A REALIZAÇÃO DA HASTA PÚBLICA PARA INTIMAR O TERCEIRO INTERESSADO – DEFERIDA A CONSTRIÇÃO DO IMÓVEL GERADOR DO DÉBITO APÓS A ARREMATAÇÃO HAVIDA EM OUTRA AÇÃO ENVOLVENDO A MESMA EXECUTADA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO QUE ESTÁ SUSPENSA EM VIRTUDE DA CONCESSÃO PARCIAL DE EFEITO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE SUSPENDEU A REALIZAÇÃO DA HASTA PÚBLICA PARA INTIMAR O TERCEIRO INTERESSADO – DEFERIDA A CONSTRIÇÃO DO IMÓVEL GERADOR DO DÉBITO APÓS A ARREMATAÇÃO HAVIDA EM OUTRA AÇÃO ENVOLVENDO A MESMA EXECUTADA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO QUE ESTÁ SUSPENSA EM VIRTUDE DA CONCESSÃO PARCIAL DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA AGRAVADA EM AUTOS DIVERSOS – TESE DEFENDIDA ACERCA DA RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE PELO PAGAMENTO DAS COTAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS QUE SEQUER MERECE CONHECIMENTO POSTO QUE AINDA NÃO APRECIADA NA ORIGEM - NATUREZA PROPTER REM DA OBRIGAÇÃO QUE POR SI SÓ NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO TERCEIRO INTERESSADO – MEDIDA QUE VISA GARANTIR O CONTRADITÓRIO, A AMPLA DEFESA E A EFETIVIDADE DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONDOMÍNIO EXEQUENTE PORQUANTO MANTIDA A CONSTRIÇÃO DO IMÓVEL PELO JUÍZO DE 1o GRAU - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.